Tribunal: STF
Processo: RE 495730
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: REESTRUTURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 75/93. 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO 2. PROCURADOR DA REPÚBLICA DE 1ª CATEGORIA - ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.